Tribunal: TJMT
Processo: 1036721-27.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036721-27.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO CUSTODIO CORREA CAMPOS - CPF: 925.615.001-87 (APELANTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EVIDENCIADA – EXTINÇÃO COM BASE NO ARTIGO 924 DO CPC – MULTA COMINATÓRIA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Existindo decisão em sede de agravo instrumento afastando a multa cominatória imposta em sede de decisão liminar, não há falar em execução da referida multa.

Deve ser extinto o processo com fundamento no art. 924 do CPC, quando o executado demonstrar a satisfação total da dívida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No
1036721-27.2020.8.11.0041

APELANTE:

FABIO CUSTODIO CORREA CAMPOS

APELADO:

BANCO PAN S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

FABIO CUSTODIO CORREA CAMPOS
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito bancário da Comarca de Cuiabá,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença no.
1036721-27.2020.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
B
ANCO PAN S.A.
, que considerou satisfeita a obrigação
pelo depósito efetivado nos autos (id. 42770183), a título de honorários de sucumbência, nos termos da sentença prolatada (id. 39925160) e julgou extinto o processo, com fulcro no que determina o artigo 924-II, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a sentença merece reforma, ao fundamento que o juízo
a quo
não considerou a aplicação da multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$10.000,00 (dez mil reais), de acordo com o Enunciado no. 54 do Fórum de Permanente de Processualistas Civis no qual ficou superada a Súmula no. 372 do STJ após a entrada do Novo Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que a ora apelada somente apresentou o contrato após 29 dias (Id 38789723) da decisão liminar (Id 36564670).

Diante do que expôs, pugna pelo provimento do recurso, para reformar em parte a sentença, a fim de que o executado/apelado seja compelido ao pagamento dos valores consoante cálculo apresentado pelo exequente.

Contrarrazões ofertadas no Id. 70458492, pelo desprovimento.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão de Id. 71610990.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
FABIO CUSTODIO CORREA CAMPOS
requereu o cumprimento de sentença
objetivando o recebimento da multa diária arbitrada por descumprimento da liminar deferida nos autos da ação de exibição de documentos c/c tutela de urgência, bem como dos honorários advocatícios arbitrados na sentença de origem.

A magistrada de origem desacolheu a pretensão do exequente, com os seguintes fundamentos:

“Vistos, etc.

Não há que se falar em pagamento de multa como pretendido pela parte exequente, tendo em vista que a sentença transitou em julgado em 22.10.20 e o depósito da condenação foi efetivado no dia 26.10.20, dentro do prazo de Lei.

Outro aspecto que não procede é o valor da condenação, pois na sentença os honorários foram fixados em R$ 1.000,00(hum mil reais), portando, não cabe uma execução no valor de R$ 11.206,65 (onze mil duzentos e seis reais e sessenta e cinco centavos), nos termos pretendidos pelo autos.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação pelo depósito efetivado nos autos (id. 42770183), a título de honorários de sucumbência, nos termos da sentença prolatada (id. 39925160)

Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Custas pelo executado, se existentes.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e expeça-se Alvará em favor do credor após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.”
(Id. 70458478)

Não se conformando com o
decisum
, o apelante defende que a sentença não considerou a aplicação da multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista que o apelado somente apresentou o contrato após 29 dias (Id. 38789723) da decisão da liminar, conforme Id 36564670.

Pois bem. Em que pese os termos da irresignação, entendo que razão não assiste ao apelante.

Ao que se infere dos autos, houve o depósito do valor da condenação em
26/10/2020
, conforme comprovado pelo executado/apelado no Id. 70458474.

Em que pese a pretensão de recebimento de valor de multa cominatória pelo exequente, verifico que fora manejado agravo de instrumento (no. 1019279-74.2020.811.0000) pelo executado após a decisão liminar na origem, cuja decisão no instrumento fora ementada da seguinte forma:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM PODER DE UMA DAS PARTES – POSSIBILIDADE – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – DESCABIMENTO NA ESPÉCIE – EXISTÊNCIA DE SANÇÕES ESPECÍFICAS PREVISTAS NO ART. 400 DO CPC – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme art. 396 c/c art. 292, §2o, ambos do CPC, é cabível a apresentação de documentos na forma incidental em ação revisional de contrato. Entretanto, inaplicável a cominação de multa diária em caso de descumprimento da obrigação, haja vista a existência de sanção específica prevista no art. 400 do mesmo Diploma Legal, qual seja, a presunção de veracidade dos fatos que com os documentos se pretendiam provar (incisos I e II), com a possibilidade de se adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido (parágrafo único)”.

Observa-se que o referido acórdão, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora apelado para
afastar a multa cominatória imposta em sede liminar
, cuja decisão fora proferida pelo Colegiado em 11/11/2020.

A sentença nos autos principais fora proferida em 12/11/2020 e não houve qualquer menção acerca da referida multa, cuja sentença transitou em julgado em 22/10/2020.

Ainda, conforme mencionado alhures, houve comprovação do cumprimento da sentença pelo requerido em 26/10/2020, conforme
Id. 70458474.

Assim,
in casu,
não há falar em execução de multa cominatória, e considerando que
a parte executada satisfez a obrigação pelo depósito efetivado nos autos, a título de honorários de sucumbência, acertada a sentença que julgou extinta a execução com fulcro no que determina o artigo 924, II do CPC.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EVIDENCIADA – EXTINÇÃO COM BASE NO ARTIGO 924 DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser extinto o processo com fundamento no art. 924 do CPC, quando o executado demonstrar a satisfação total da dívida.”

(N.U 0000768-54.2008.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a r. sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021